Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. RETENÇÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
3. Recurso conhecido e desprovido.